Tribunal: TJSP
Processo: 2298172-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que remeteu às vias próprias a discussão sobre os débitos do espólio após o óbito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Herdeiros que sequer informaram quais débitos pretendem excluir da partilha. Validade dos débitos do espólio que deve ser discutida em vias próprias. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.